Tribunal: TJBA
Processo: 8005778-71.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005778-71.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILVANDRO SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
ADRIANO TAVARES ISMERIM

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005778-71.2023.8.05.0039
, tendo como Apelante
GILVANDRO SANTOS COSTA
e Apelada
BANCO VOTORANTIM S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR